Tribunal: TJDFT
Processo: 0732294-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO INTEMPESTIVO. RÉ RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA ACUSADA E DE SEU DEFENSOR. DESNECESSIDADE. INTEMPESTIVIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de sentença condenatória definitiva proferida por juiz singular, deve ser interposto recurso de apelação no prazo de 5 (cinco) dias, passando-se a contar esse prazo da intimação pessoal do réu ou da intimação do defensor constituído, no caso de o réu estar solto, nos termos do artigo 392, II, do Código de Processo Penal.
2. Consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa oficial, acerca da sentença condenatória.
3. Em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal.
4. Verificada a intempestividade do recurso de apelação interposto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso.
5. Agravo interno conhecido e não provido.